Tribunal: TJBA
Processo: 8032089-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032089-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GEMIMA CRISTIANE SANTOS MATTOS MACIEL RODRIGUEZ e outros Advogado(s): FREDERICO SILVEIRA E SILVA AGRAVADO: CLOVIS SILVEIRA MATTOS Advogado(s):PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA, NADINE ARAUJO AMORIM, LUANA HELENA ROCHA ESTRELA ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C/C DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E REPARAÇÃO DE DANOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO SOCIAL. VALIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AUSENTE PROVA DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a competência do Juízo da Comarca de Itarantim/BA e determinou a remessa dos autos, com fundamento na cláusula de eleição de foro prevista no contrato social da empresa ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se deve prevalecer a cláusula de eleição de foro constante do contrato social ou se deve ser aplicada a regra geral do art. 46 do CPC, que fixa a competência no foro de domicílio do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato social regularmente assinado pelas partes prevê cláusula de eleição do foro, nos termos do art. 63 do CPC, que prevalece sobre a regra geral do art. 46 do mesmo código. 4. A cláusula de eleição de foro não se mostra abusiva e encontra respaldo na Súmula 335 do STF, sendo plenamente válida por tratar-se de competência relativa e direitos disponíveis. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8032089-51.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravantes GEMIMA CRISTIANE SANTOS MATTOS MACIEL RODRIGUEZ e outra e como Agravado CLOVIS SILVEIRA MATTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.